Tribunal: TJDFT
Processo: 0749434-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defesa em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no Decreto n. 11.846/2023, por sob o fundamento de não ter sido preenchido o requisito temporal para a benesse.
II. Questão em discussão:
2. A questão nodal diz respeito ao termo inicial para aferição do cumprimento dos 2/3 (dois terços) de pena correspondente ao crime impeditivo, exigido pelo artigo 9o, “caput” e parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23: se de todo o período de execução da pena ou se a partir do cometimento do último crime não impeditivo.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. Nos termos artigo 9o, “caput” e parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23, na hipótese de concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos não ocorrerá enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
5. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto aos crimes não impeditivos.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.